Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-35.2017.8.05.0225
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000383-35.2017.8.05.0225.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ESPÓLIO: ROQUE FIGUEREDO SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 339, DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 660, DO STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424, DO STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

4. Também não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial (Tema 424 do STF).

5. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339, 660 e 424), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8000383-35.2017.8.05.0225.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO/BA, e como parte Agravada, ROQUE FIGUEREDO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .